Tribunal: TJES
Processo: 5009594-78.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009594-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA RODRIGUES COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora alega que recebe a importância mensal de 01 salário mínimo através do Banco Itaú S.A. Informa que desde 05/2017 a empresa requerida vem lançando descontos na folha de pagamento da autora sobre as rubricas “Cartão de empréstimo sobre a RMC” (Reserva de Margem Consignável – RMC). Depreende-se do extrato de empréstimos consignados, que os descontos se referem a empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término, gerando desvantagens ao consumidor, posto que os juros do cartão de crédito sejam superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Frisa ainda que se soubesse das particularidades, jamais efetuaria contrato nesta modalidade, somente contratou, pois, achou que seria empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado. A requerente sofre os descontos desde maio de 2017. Diante dos fatos narrados requer a declaração de nulidade de relação jurídica contratual; Condenação no pagamento de indenização pelos danos morais; Condenação da devolução em dobro dos descontos indevidos a título do suposto empréstimo.

2. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerente, pugnando a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. Trata-se de pleito consumerista em que a parte autora/recorrente não conseguiu comprovar a prática de ato ilícito do banco requerido. Não há verossimilhança nas alegações autorais, de que não teria anuído com a contratação, pois os réus apresentaram documentos, que demonstram, prima facie, a pactuação ultimada entre as partes, portanto, necessária a perícia.

5.
Escorreita sentença de primeiro grau, nesse sentido
: “
C
o
m isso, diante da controvérsia acerca da celebração do contrato, imprescindível é a produção de prova pericial para que o expert apure se, de fato, é do autor a assinatura aposta naquele documento, com vistas a desvendar eventual fraude, já que, se afastado o ato fraudulento, a contratação e as cobranças perpetradas pela ré são válidas, afastando a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, do dever reparatório.
Contudo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado no 54 do FONAJE), o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica.”

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)